Tribunal: TJDFT
Processo: 0008261-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Apelações contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em promover as diligências necessárias para a transferência do veículo objeto dos autos e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. 1.1. No primeiro apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, se insurge quanto à transferência do veículo, o qual pontua ser de responsabilidade do lojista e do financiado. Defende a inexistência de ato ilícito aptos à indenização por danos morais, pontuando não haver comprovação de caracterização de dor, angústia ou qualquer outro padecimento grave suportado pelo apelado. Assevera ser absurdo o quantum fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), pugnando para que, caso seja mantida a condenação, que o valor seja reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. 1.2. No segundo apelo, a autora pleiteia a reforma da sentença para majoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00. Argumenta que, no caso em apreço, não houve apenas mero aborrecimento, mas perdas e danos tendo em vista as diversas restrições do veículo e a impossibilidade de retirada do documento/licenciamento do veículo, correndo o risco de ter o automóvel apreendido.

2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Dispõe ainda o art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal. 3.1. No arrendamento mercantil, durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante assume a posição de proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. 3.2. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, tem-se reconhecido que o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais prejuízos causados ao antigo proprietário. 3.3. Por esse motivo, a jurisprudência deste TJDFT tem reconhecido que, nos casos em que o negócio é intermediado pela instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário. 3.4. No caso dos autos, restou incontroverso que, passados vários anos, o apelante Banco Pan S/A não providenciou, nem comprovou ter exigido da arrendatária que promovesse a regularização do veículo, fazendo consignar naquele cadastro o contrato de arrendamento mercantil que celebrou com a requerida. 3.5. Não se trata da responsabilização do Banco por obrigação de terceiro, mas por ato próprio. Afinal, ao viabilizar financeiramente a aludida transação mediante contrato firmado com a requerida, tomando o próprio veículo como garantia, era de se esperar que providenciasse ou fiscalizasse a regularidade dos registros perante o DETRAN. 3.6. Precedentes.

4. As requeridas, como prestadoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos suportados pela consumidora decorrentes da má prestação do serviço, conforme a teoria do rico da atividade, consubstanciada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. No caso, destaca-se que os danos experimentados pela autora com a negligência dos requeridos, em regularizar a situação cadastral nos órgãos competentes, extrapolam o mero dissabor, configurando assim, inexoravelmente, dano moral devendo ser condenado na reprimenda civil. 4.2. Em virtude da não transferência, a autora experimentou diversos aborrecimentos tais como o encerramento das atividades da agência vendedora do veículo, não sendo possível a realização dos trâmites de transferência do veículo. Ademais, o veículo foi objeto de penhora por outras ações judiciais. 4.3. Restam inquestionáveis os requisitos e pressupostos aptos a ensejar o dever de indenizar, disposto no artigo 927 do Código Civil.

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve ser realizada utilizando-se o critério de proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que o valor fixado, além de servir como forma de reparação do dano, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 5.1. A condenação deve ser realizada com base na capacidade econômica do réu e no sentido pedagógico, servindo, assim, como desestímulos às novas condutas nocivas, sem que caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. 5.2. Portanto, a fixação em R$ 5.000,00 revela-se acertada e adequada. 5.3. Precedentes.

6. Apelos improvidos.